Tribunal: TJMMG
Processo: 2000457-03.2025.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000457-03.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes e com propósitos de prequestionamento, opostos pela defesa do 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva e pelo 3º Sgt PM Érik Luiz Braga Viegas, contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara desta Corte e lançado no evento 47, no qual, por unanimidade, os desembargadores rejeitaram todas as preliminares suscitadas pela defesa nas razões de apelação do evento 133 e, no mérito, negaram provimento ao recurso para manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau. Argumenta a defesa que o presente recurso visa sanar omissões e contradições que maculam o julgado, as quais, se devidamente enfrentadas, têm o condão de alterar o resultado do julgamento, além de viabilizar o prequestionamento de matéria federal e constitucional. Como omissões e contradições presentes no acórdão, a defesa apontou: 1. Ausência na análise do nexo causal frente à causa superveniente relativamente independente. A defesa sustentou a atipicidade da conduta por ausência de nexo causal, alegando que a morte da vítima decorreu da ação comissiva de um terceiro, configurando causa superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o resultado (art. 13, § 1º, do CP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2. Ausência na análise da inexigibilidade de conduta diversa. A defesa argumentou que o cenário operacional de "caos, desordem e múltiplas demandas", somado à "legítima confiança na atuação de um colega de outra força policial", configuraria a inexigibilidade de conduta diversa, causa supralegal de exclusão da culpabilidade. 3. Omissão na análise da violação da segurança jurídica, com violação ao princípio do in dubio pro reo. A defesa destacou a "flagrante contradição do próprio órgão acusador", que, em um primeiro momento, promoveu o arquivamento do Inquérito Policial Militar por atipicidade da conduta, e, sem o surgimento de novas provas, ofereceu denúncia. 4. Contradição na dosimetria da pena aplicada ao 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva, com caracterização do bis in idem. A defesa apontou que a exasperação da pena-base do 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva, com base em sua "condição de militar mais antigo e experiente, comandante da guarnição", era genérica e configuraria bis in idem. O acórdão manteve a valoração. Relativamente aos efeitos infringentes, disse a defesa que a correção dos vícios apontados pode alterar substancialmente o julgado, argumentando que a análise adequada do nexo causal pode levar à absolvição por atipicidade; que o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa afastaria a culpabilidade; e que a reanálise da dosimetria, expurgando o bis in idem, resultaria na redução da pena. Para os fins do prequestionamento: 1. Apontou os artigos 13 e 29 do Código Penal comum, alegando que a condenação por omissão, quando o resultado foi produzido por causa superveniente relativamente independente (ação comissiva de terceiro), viola as regras do nexo causal e o princípio da responsabilidade penal subjetiva. 2. Quanto à violação à culpabilidade (estrutura do crime): asseverou que a desconsideração do cenário operacional caótico para fins de análise da excludente supralegal da inexigibilidade de conduta diversa viola a correta aplicação da teoria do delito. 3. Denunciou violação ao princípio do in dubio pro reo e à segurança jurídica, decorrente da alteração de posicionamento do Ministério Público, sem novas provas, o que gera dúvida razoável para impor a absolvição. 4. Alegou violação ao art. 69 do Código Penal Miliar (CPM) e ao princípio da individualização da pena, na medida em que se utilizou de elementos inerentes à função (graduação, experiência) para exasperar a pena-base, o que configuraria o bis in idem, além de violar o critério legal de dosimetria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com esses argumentos, requereu a defesa o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração para: 1. Sanar as omissões e as contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o venerável acórdão e absolver os embargantes; 2. Subsidiariamente, readequar a pena-base do 1º Sgt PM Antônio Bernardes da Silva para o mínimo legal, com a consequente redução da pena final de ambos; 3. Manifestar-se expressamente sobre todas as questões levantadas para fins de prequestionamento. É o que entendi necessário relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. É de amplo conhecimento que os embargos de declaração somente podem ser admitidos quando se verificar, na decisão embargada, a necessidade de se esclarecer eventual obscuridade, de se eliminar possível contradição, de se suprimir alguma omissão de ponto ou questão sobre as quais devia ter-se pronunciado o magistrado, de ofício ou a requerimento, além de se corrigir algum erro material existente, conforme os precisos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Analisando detidamente a peça recursal oposta, em conjunto com as demais peças dos autos, inclusive aqueles de primeira instância, identifiquei, com clareza, que nenhuma dessas hipóteses incide no caso concreto. As teses apresentadas pela douta defesa visando alcançar, até mesmo, a absolvição dos embargantes, nos termos do entendimento que sustentou, mediante a integral reforma do acórdão hostilizado, são exatamente as mesmas que já tinham sido arguidas em alegações finais e no corpo da apelação criminal. É certo que os embargos de declaração não se destinam a rediscutir ou reexaminar fatos e provas e, muito menos, reavaliar o mérito da decisão judicial embargada. É certo, também, que todas essas teses já foram exaustivamente analisadas e rechaçadas, tanto na sentença primeva como no acórdão hostilizado, não havendo qualquer acréscimo a ser feito a essas análises. Com essas reflexões, parece muito claro a este signatário que, no caso específico, a impugnação oposta pelo embargante tem como único objetivo o prequestionamento de toda a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito de reabrir discussão sobre o mérito da apelação criminal, que já foi exaustivamente debatida, esgotada e decidida, repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O acórdão impugnado no evento 57 abordou, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, todas as teses defensivas e os questionamentos formulados, bem como fundamentou os motivos da rejeição de todas as preliminares suscitadas pela defesa dos apelantes, ora embargantes, e, no mérito, rechaçou, com farta argumentação, todas as supostas ilegalidades, os vícios e nulidades mencionadas. Sem se vislumbrarem, portanto, vícios formais no acórdão, nulidades ou evidentes erros de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não vejo como admitir os presentes aclaratórios, sob pena de patrocinar o desvirtuamento de sua natureza e os fins estabelecidos no art. 542 do CPPM. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator que rejeitou os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator